Tribunal: TJSP
Processo: 2026142-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Omissão evidenciada em relação ao pedido de arbitramento de honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Considerando que a r. sentença já havia condenado a exequente no pagamento de honorários em 10% sobre o valor exequendo, e tendo em vista que ela não obteve êxito no recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Omissão evidenciada em relação ao pedido de arbitramento de honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Considerando que a r. sentença já havia condenado a exequente no pagamento de honorários em 10% sobre o valor exequendo, e tendo em vista que ela não obteve êxito no recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em favor do patrono da executada – No caso, mostra-se justa a fixação dos honorários advocatícios pelo trabalho realizado pelo advogado da executada nesta fase recursal em 2%, que se limitou à apresentação de resposta ao recurso da exequente, elevando-se para o total de 12% do valor da execução – Acórdão sanado apenas em relação à omissão apontada – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2026142-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é embargado
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026142-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9788
2
VOTO No 9.788
Embargos de Declaração n. 2026142-12.2020.8.26.0000/50000
Embargante: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Embargada: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS
HOSPITAL SÍRIO
LIBANÊS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Omissão evidenciada em relação ao pedido de arbitramento de
honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
Considerando que a r. sentença já havia condenado a exequente no
pagamento de honorários em 10% sobre o valor exequendo, e
tendo em vista que ela não obteve êxito no recurso, impõe-se a
majoração da verba honorária em favor do patrono da executada
No caso, mostra-se justa a fixação dos honorários advocatícios
pelo trabalho realizado pelo advogado da executada nesta fase
recursal em 2%, que se limitou à apresentação de resposta ao
recurso da exequente, elevando-se para o total de 12% do valor da
execução Acórdão sanado apenas em relação à omissão apontada
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO
RESULTADO.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED
DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra v. Acórdão de fls.
154/160, que não conheceu do agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE
BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS.
Sustenta a embargante que houve omissão, na medida em
que, não conhecido o recurso da embargada, não foi arbitrado honorário sucumbencial
na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Manifestação da embargada as fls. 05/19.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a ora embargante figurou no
polo passivo do cumprimento de sentença no 0056385-03.2016.8.26.0100.
A r. sentença extinguiu o cumprimento de sentença pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026142-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9788
3
satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando a parte
exequente, ora embargada, no pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor exequendo.
Inconformada, a parte exequente interpôs agravo de
instrumento visando à modificação do julgado. O v. Acórdão de fls. 154/160 não
conheceu do agravo de instrumento (por ser o recurso inadequado), sem, no entanto,
arbitrar os honorários advocatícios na fase recursal.
Destarte, assiste razão à ora embargante, impondo-se
sanar a omissão apontada, vez que os honorários advocatícios recursais são devidos na
hipótese do presente recurso, tendo em vista que a publicação da sentença já se deu
sob a égide do CPC/2015, orientação do enunciado administrativo no 7 do STJ:
(“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC.”).

Assim, considerando que a r. sentença já havia condenado
a parte exequente no pagamento de honorários em 10% sobre o valor exequendo, nos
termos do artigo 85, parágrafo 2o do novo CPC, e tendo em vista que ela não obteve
êxito no recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em favor do patrono da parte
executada.
No caso, mostra-se justa a fixação dos honorários
advocatícios pelo trabalho realizado pelo advogado da executada nesta fase recursal em
2%, que se limitou à apresentação de resposta ao recurso da exequente, elevando-se
para o total de 12% do valor exequendo.
Ressalte-se, oportunamente, que não aplica-se ao caso o
Enunciado 16 da Enfam (como arguido pela embargada), considerando-se que o agravo
de instrumento é interposto em outro grau de jurisdição (diverso daquele em que
proferida a sentença).
Em conclusão, os presentes embargos de declaração
comportam acolhimento, apenas para majorar a verba honorária em favor do patrono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026142-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9788
4
ora embargante, que fica elevada para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração, apenas para sanar a omissão apontada, sem modificação do resultado.
ANGELA LOPES
Relatora